Tribunal: TJSP
Processo: 2007993-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora do bem imóvel de matrícula no 137.675 – Alegação de ausência de intimação da coproprietária – Executado que não possui legitimidade para postular, em nome próprio, defesa de direito alheio – Art. 18 do CPC – Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel, nos termos da lei 8.009/90 – Matéria de

Ementa:
BEM DE FAMÍLIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora do bem imóvel de matrícula no 137.675 – Alegação de ausência de intimação da coproprietária – Executado que não possui legitimidade para postular, em nome próprio, defesa de direito alheio – Art. 18 do CPC – Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel, nos termos da lei 8.009/90 – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição – Ausência de prova da atual residência do executado no imóvel – Inteligência dos artigos 1 e 5, caput, da Lei no 8009/90 – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.